Tribunal: TJMT
Processo: 1011895-92.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011895-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TELMA TOMOKO ABURAYA - CPF: 889.409.421-91 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO. PRETENSÃO RELATIVA A PERÍODO NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e extinguiu a execução, por reconhecer que os valores cobrados, referentes a descontos previdenciários incidentes sobre adicional noturno no período de setembro de 2015 a dezembro de 2019, não estavam abrangidos pelos limites objetivos do título executivo judicial. A apelante sustentou que sua pretensão decorreria do descumprimento da obrigação de não fazer imposta na ação coletiva e requereu o prosseguimento da execução, com homologação dos cálculos e expedição de RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença coletiva pode abranger descontos previdenciários realizados após 31/12/2014, sob o fundamento de descumprimento da obrigação de não fazer prevista no título executivo; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados comprovam a ocorrência de descontos posteriores à sentença coletiva capazes de caracterizar violação da ordem judicial e autorizar a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo coletivo contém comandos autônomos: obrigação de não fazer, de eficácia prospectiva, consistente na abstenção de descontos previdenciários sobre verbas indenizatórias não incorporáveis, e obrigação de pagar, limitada à restituição de valores descontados até 31/12/2014.

4.

A limitação temporal da obrigação de pagar decorre da ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para responder pelos descontos posteriores à criação da MTPREV, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 560/2014.

5.

As fichas financeiras e a planilha de atualização demonstram que todos os descontos executados ocorreram entre setembro de 2015 e dezembro de 2019, inexistindo qualquer lançamento posterior à sentença coletiva ou ao seu trânsito em julgado.

6.

Não há descumprimento da obrigação de não fazer quando os descontos ocorreram antes da prolação da sentença coletiva, pois inexiste violação de ordem judicial ainda não existente à época dos fatos.

7.

O princípio da fidelidade ao título executivo impede que o cumprimento de sentença seja utilizado para exigir valores referentes a período ou situação não contemplados pela coisa julgada.

8.

A tese firmada no IRDR n. 1019055-68.2022.8.11.0000 acerca da natureza transitória das verbas não afasta os limites objetivos do título executivo nem supre a ausência de prova de descumprimento da obrigação de não fazer.

9.

A inexistência de valores exequíveis compreendidos no título executivo impõe a manutenção da extinção do cumprimento de sentença, com majoração dos honorários recursais, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O cumprimento individual de sentença coletiva deve observar rigorosamente os limites objetivos do título executivo.

2.

Descontos previdenciários realizados antes da prolação da sentença coletiva não caracterizam descumprimento da obrigação de não fazer nela estabelecida.

3.

A ausência de prova de descontos posteriores ao início da eficácia da ordem judicial impede a execução fundada em seu descumprimento.

4.

A tese firmada em IRDR sobre a ilegalidade dos descontos não autoriza a ampliação dos limites da coisa julgada nem substitui a prova do inadimplemento da obrigação imposta no título executivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; 98, §§ 3º e 4º; 509; 536; 537; 924, III; 1.012, § 1º, V. Lei Complementar Estadual n. 560/2014, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ação Coletiva n. 1027806-23.2019.8.11.0041; TJMT, IRDR n. 1019055-68.2022.8.11.0000 (Embargos de Declaração).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Telma Tomoko Aburaya contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Estado de Mato Grosso e da Mato Grosso Previdência–MTPREV, acolheu a impugnação apresentada pelo Estado e extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer que os valores executados não estavam abrangidos pelos limites do título executivo judicial.

A apelante sustenta que a sentença merece reforma por ter desconsiderado que a pretensão executiva decorre do descumprimento da obrigação de não fazer imposta na ação coletiva n. 1027806-23.2019.8.11.0041, consistente na determinação para que os réus se abstivessem de efetuar descontos previdenciários sobre verbas de natureza transitória, e não apenas da obrigação de restituir valores limitados ao período anterior a 31/12/2014.

Afirma que permaneceu sofrendo descontos indevidos sobre o adicional noturno mesmo após o trânsito em julgado da decisão coletiva, razão pela qual requer o prosseguimento da execução, com homologação dos cálculos apresentados e expedição de RPV.

A recorrente aduz, ainda, que o recente julgamento dos embargos de declaração no IRDR n. 1019055-68.2022.8.11.0000 reafirmou que verbas transitórias e não incorporáveis, como o adicional noturno, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, assegurando aos servidores o direito à restituição dos valores indevidamente descontados.

Defende, por fim, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da ilegalidade dos descontos e procedência do cumprimento de sentença.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e a MTPREV pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença coletiva limitou expressamente a restituição dos valores ao período anterior a 31/12/2014, em observância à Lei Complementar Estadual n. 560/2014, bem como que o Estado é parte ilegítima para responder por descontos posteriores a essa data, cuja responsabilidade passou a ser da MTPREV.

Asseveram que a autarquia não integrou o polo passivo da ação coletiva, sendo inviável ampliar os limites objetivos do título executivo em sede de cumprimento de sentença, motivo pelo qual requerem a manutenção integral da sentença recorrida.

Ausente a manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

Telma Tomoko Aburaya insurge-se contra a sentença que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, acolheu a Impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer que os valores executados não estavam abrangidos pelos limites do título executivo judicial.

Consta dos autos que a exequente, aqui apelante, investigadora de polícia civil do Estado de Mato Grosso, intentou o cumprimento individual de sentença coletiva, com base no acórdão proferido nos autos da ação coletiva n. 1027806-23.2019.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores Policiais Civis do Estado de Mato Grosso (SINPOL-MT), que transitou em julgado em 09/08/2023, objetivando a restituição de contribuições previdenciárias descontadas indevidamente sobre o adicional noturno.

A apelante apresentou planilha de atualização gerada pelo sistema SISCALC do TJMT, acompanhada de fichas financeiras emitidas pelo SEAP, cobrindo o período de setembro de 2015 a dezembro de 2019, no valor histórico total de R$ 2.312,74 (dois mil trezentos e doze reais e setenta e quatro centavos), atualizado para R$ 3.850,59 (três mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), acrescidos de honorários sucumbenciais de R$ 385,06 (trezentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), perfazendo o montante de R$ 4.235,64 (quatro mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

A Contadoria Judicial, ao examinar os autos, concluiu não haver valores a calcular, porquanto a condenação na ação coletiva limitou-se ao período anterior a 31/12/2014, ao passo que todos os valores pretendidos pela exequente referiam-se a período posterior a essa data.

Em impugnação, o Estado de Mato Grosso sustentou que o título executivo limitou a restituição aos descontos realizados até 31/12/2014, ao passo que os valores apresentados correspondiam exclusivamente a período posterior, extrapolando os limites da coisa julgada.

A exequente, por sua vez, reiterou que os descontos indevidos persistiram em afronta ao comando judicial.

Sobreveio sentença que acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, e extinguiu o cumprimento, nos seguintes termos:

“
Embora a exequente argumente que o Estado continuou a proceder com a conduta de descontar valores indevidamente, contrariando os termos do título judicial, tal alegação não pode ser acolhida no presente cumprimento de sentença, pois implicaria em ampliação do objeto da execução para além dos limites estabelecidos na sentença transitada em julgado.

Caso a exequente pretenda obter a restituição de valores descontados após 31/12/2014, deverá fazê-lo por meio de nova ação de conhecimento, não sendo possível veicular tal pretensão em sede de cumprimento de sentença.

Portanto, considerando que todos os valores executados pela exequente referem-se a período posterior a 31/12/2014, não há valores a serem executados no presente cumprimento de sentença, impondo-se a extinção do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil, por inexistência de valores a serem executados dentro do período abrangido pelo título executivo judicial.

Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida. (id. 377047093)

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando dois fundamentos principais: primeiro, que a sentença extintiva desconsidera o item "a" da sentença coletiva, que teria estabelecido obrigação de não fazer de eficácia prospectiva e permanente, cujo descumprimento geraria direito à restituição autônomo e não sujeito à limitação temporal do item "b"; segundo, que o IRDR n. 1019055-68.2022.8.11.0000 (embargos de declaração acolhidos) teria firmado tese no sentido de excluir verbas transitórias e não incorporáveis da base de cálculo da contribuição previdenciária, reforçando a ilegalidade dos descontos.

Pois bem.

A sentença coletiva proferida nos autos n. 1027806-23.2019.8.11.0041, ratificada pelo acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT em 15/09/2021, contém dois comandos autônomos e de natureza jurídica distinta, que não se confundem e têm eficácias temporais diversas.

O item "a" impõe obrigação de não fazer de eficácia prospectiva: determina que o executado se abstenha de realizar descontos de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de verbas indenizatórias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, incluído o adicional noturno.

O item "c" da mesma sentença conferiu eficácia imediata a esse comando, a título de tutela de evidência, por força do art. 1.012, §1.º, V, do Código de Processo Civil.

O item "b" impõe obrigação de pagar de natureza retrospectiva: condena o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores indevidamente retidos até a data de 31/12/2014 (data da publicação da Lei Complementar n. 560/2014), observada a prescrição quinquenal.

Essa limitação temporal decorre do reconhecimento, pela própria sentença coletiva, da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder por valores recolhidos após a criação do MTPREV, autarquia que passou a ser a unidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado a partir de então, nos termos dos arts. 1.º e 2.º da Lei Complementar Estadual n. 560/2014.

Essa distinção entre os dois comandos é juridicamente relevante e foi corretamente compreendida pelo juízo de 1.º grau, embora sua fundamentação tenha se concentrado unicamente no item "b".

A apelante sustenta, nas razões recursais, que sua pretensão executiva funda-se no item "a", descumprimento da obrigação de não fazer, e não no item "b".

O argumento, embora teoricamente pertinente no plano abstrato, não encontra amparo nos documentos carreados à inicial do cumprimento de sentença, como se demonstrará a seguir.

Do exame das Fichas Financeiras e da Planilha de Atualização

A exequente instruiu a inicial do cumprimento de sentença com fichas financeiras emitidas pelo SEAP (Sistema Estadual de Administração de Pessoas), via portal da SEPLAG, em 23/08/2023, referentes à matrícula 86221, e com planilha de atualização gerada pelo SISCALC/TJMT em 26/03/2024 (código de autenticação 31949FBC-4EDA-4538-AC22-35C5BAEBC828).

O exame desses documentos revela, de forma objetiva e inequívoca, que todos os 30 lançamentos da planilha de atualização referem-se ao período de setembro de 2015 a dezembro de 2019, com valor histórico total de R$ 2.312,74 (dois mil trezentos e doze reais e setenta e quatro centavos).

Confere-se que a parcela mais antiga é de setembro de 2015 e a mais recente é de dezembro de 2019, de modo que não há nenhum lançamento posterior a dezembro de 2019.

As fichas financeiras do SEAP corroboram esse dado: os registros de adicional noturno e de desconto de contribuição previdenciária sobre ele cobrem os anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, com encerramento em dezembro de 2019, não havendo nos autos qualquer documento que comprove a continuidade dos descontos após essa data.

Da ausência de descumprimento da Obrigação de Não Fazer

A sentença coletiva foi prolatada em 25 de agosto de 2020, de modo que a tutela de evidência concedida no item "c" produziu efeitos imediatos a partir dessa data.

O trânsito em julgado do acórdão, que ratificou a sentença, ocorreu em 09 de agosto de 2023.

Para que se configure o descumprimento da obrigação de não fazer prevista no item "a" da sentença coletiva e, por consequência, para que surja o direito à restituição dos valores descontados em violação à ordem judicial, é indispensável que os descontos indevidos tenham ocorrido após a prolação da sentença coletiva em agosto de 2020, quando a ordem judicial passou a existir e a produzir efeitos.

Com maior razão, os descontos realizados após o trânsito em julgado em 09/08/2023 configurariam de maneira mais clara o descumprimento.

Ocorre que todos os valores, objeto da planilha de atualização, referem-se ao período de setembro de 2015 a dezembro de 2019, período anterior à própria existência do título executivo judicial.

Como se depreende, à época em que esses descontos foram realizados, não havia qualquer sentença proibindo a conduta, logo, o Estado e o MTPREV não podiam descumprir uma ordem judicial que ainda não havia sido proferida.

Nesse aspecto, descontos realizados antes da sentença coletiva não configuram descumprimento de obrigação de não fazer, mas a própria prática ilícita que a ação coletiva visava coibir, e cuja restituição, quanto ao período anterior a 31/12/2014, foi determinada pelo item "b" da sentença; quanto ao período de 01/01/2015 a agosto de 2020 (entre a criação do MTPREV e a sentença coletiva), o caminho seria uma ação de conhecimento em face do MTPREV, que não integrou o polo passivo daquela ação.

Compulsando os autos, confere-se que não há nenhuma ficha financeira, contracheque ou documento equivalente que demonstre que o Estado de Mato Grosso ou o MTPREV continuaram a realizar descontos previdenciários sobre o adicional noturno da apelante após agosto de 2020 (data da sentença coletiva e do início da eficácia da tutela de evidência) ou após setembro de 2023 (data razoavelmente próxima ao trânsito em julgado).

Sem essa prova, a tese do descumprimento da obrigação de não fazer é destituída de suporte fático.

O princípio da fidelidade ao título executivo, consagrado no art. 509 do Código de Processo Civil, impede que o cumprimento de sentença seja utilizado para abranger período ou circunstâncias não contemplados na condenação.

Na hipótese, a pretensão executiva, tal como documentada, não encontra amparo nem no item "b" (por ser posterior a 31/12/2014) nem no item "a" (por ser anterior à própria existência da ordem judicial).

A apelante invoca, ainda, o acórdão proferido nos embargos de declaração ao IRDR n. 1019055-68.2022.8.11.0000, que firmou tese no sentido de excluir verbas de natureza transitória e não incorporáveis da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidores estaduais.

O argumento não socorre a apelante no presente caso.

A tese fixada no IRDR refere-se ao mérito da ilegalidade dos descontos, questão já definitivamente resolvida pelo título executivo judicial que a apelante pretende executar.

Veja-se que, o que está em debate neste cumprimento de sentença não é se os descontos eram ilegais (isso já está decidido), mas em qual instrumento processual e em relação a qual período pode ser pleiteada sua restituição.

O IRDR não supre a ausência de prova de descumprimento da obrigação de não fazer após agosto de 2020, nem afasta os limites objetivos da coisa julgada do item "b" da sentença coletiva.

Assim, à vista dos fundamentos acima delineados, deve ser mantida a sentença extintiva, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil, uma vez constatada a inexistência de valores exequíveis compreendidos nos limites objetivos do título executivo judicial, circunstância que impede o prosseguimento da execução.

Registra-se, por fim, que a conclusão aqui adotada não impede que a apelante, caso disponha de provas de descontos realizados após agosto de 2020, promova nova execução específica fundada no descumprimento do item "a" da sentença coletiva, pelo período e em face dos executados correspondentes, nos termos dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil.

Por fim, em observância ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, que impõe ao tribunal, ao julgar recurso, majorar os honorários fixados anteriormente, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$ 4.235,64), considerando o trabalho realizado em grau recursal e a complexidade relativa da questão debatida.

A exigibilidade dos honorários, tanto os fixados na sentença quanto os ora majorados, permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante, nos termos do art. 98, §3.º, do Código de Processo Civil, ressalvada a possibilidade de cobrança caso haja alteração na situação econômica da beneficiária no prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 98, §§3.º e 4.º, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3.º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026